Tribunal: STF
Processo: Rcl 44608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10, bem como o que decidido na ADI 4511 (Rel. Min. EDSON FACHIN), na ADI 2529 (Rel. Min. GILMAR MENDES), na ADI 1750 (Rel. Min. EROS GRAU), na ADI 2848 (Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e na ADI 1848 (Rel. Min. ILMAR GALVÃO).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5): 
    Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Jaguariúna requerendo a condenação do Réu ao pagamento de suposta dívida estribada em Instrumento de Cessão datado de 23/11/2011. 
    O MM. Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição da pretensão autoral e resolveu o mérito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. 
    Em prosseguimento o E. TJSP reformou a r. Sentença entendendo, em suma, que não houve a prescrição. Contudo, não houve analise sobre o que dispõe o artigo 9º do Decreto 20.910/32, no tocante à contagem do prazo prescricional pela metade após a interrupção, assim como sobre o disposto no art. 167, inciso IV, da Constituição Federal que veda a vinculação de receita oriunda de impostos. 
    Diante do v. acórdão, o Município de Jaguariúna interpôs, por duas vezes, Embargos Declaratórios visando aclarar a omissão apontada e prequestionar a matéria não ventilada, todavia, a situação de negativa de prestação jurisdicional foi mantida. 
    (…)
    Observa-se, assim, que a decisão do E. TJSP contrariou a cláusula de reserva de plenário contida no artigo 97 da Constituição Federal, o que, por consequência, viola a Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois afastou-se a aplicabilidade do art. 9º do Decreto 20.910/32 que determina a contagem do prazo prescricional pela metade quando ocorrer a interrupção de seu lapso inicial. 
    Violou, ainda, a autoridade das decisões proferidas nas ADI's 2529 - 1750 - 2848 - 1848 – 4511, decisões as quais foram expressas ao vedar a vinculação de arrecadação de impostos com finalidades específicas e não previstas em nível constitucional. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1002007-40.2017.8.26.0296, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil;  (fl. 12).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 10/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente registra vista à(s) parte(s) contrária(s) para apresentar(em) contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) (5/11/2020). 
    Um dos parâmetros invocados é a Súmula Vinculante 10:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Quanto a este ponto, não tem razão a reclamante. A decisão reclamada afastou a alegação de prescrição em ação de cobrança, utilizando-se da seguinte fundamentação (doc. 9, fl. 2): 
    PRESCRIÇÃO 
    A autora, após vencer processos licitatórios, celebrou contratos administrativos para serviços de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, dentre outros, com o réu. O pagamento dos serviços deveria ser efetuado por meio de cessão de diretos creditórios, nos termos do contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios, dação em pagamento e outras avenças (fls. 161/180), celebrado em 23/11/2011. 
    Na data prevista para o pagamento (31/11/2012), os valores não foram pagos à requerente. Em 23/1/2013, o requerido foi notificado extrajudicialmente para realizar o pagamento e se manteve inerte (fls. 182/183). 
    A ação foi proposta em 22/6/2017. 
    O processo foi julgado extinto, pois, nos termos da r. sentença, ocorreu a prescrição quinquenal do art. 1º do decreto nº 20.910/32. O prazo, segundo o magistrado, começou a correr da data da celebração do instrumento de cessão (23/11/2011), nos termos da cláusula 2.1.2. O Decreto 20.910/32 estabelece: 
    Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 
    Embora a cláusula 2.1.2 do contrato de cessão tenha estabelecido que a cessão de direitos creditórios, a dação em pagamento e a quitação passariam a produzir efeitos a partir da data do contrato, certo é que a data para quitação da obrigação era 30/11/12, nos termos da cláusula 2.1.1. 
    Vencida e não cumprida a obrigação, a partir do dia 1º de dezembro de 2012, começou a correr o prazo prescricional para que a requerente exercesse seu direito de ação, para cobrar a dívida vencida e não paga, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.
    Embora o art. 9º do Decreto 20.910/32 disponha que, após a interrupção, a prescrição passa a correr pela metade do prazo, não é lógico admitir que, uma vez interrompida a prescrição, o lapso prescricional restante seja menor do que aquele que a apelante teria, caso se quedasse inerte. 
    No presente caso, a notificação extrajudicial, realizada em 2013, interrompeu a prescrição. Se esta corresse pela metade a partir de então, teríamos a ocorrência da prescrição em meados de julho de 2015.
    Se não houvesse a notificação, a prescrição só ocorreria novembro de 2017. Portanto, inaplicável ao caso tal redução. Assim, não há se falar em prescrição.
    Portanto, inaplicável ao caso tal redução. 
    Assim, não há se falar em prescrição. 
    Assim, o acórdão impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais, não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 
    Com efeito, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, este último assim ementado:
    EMENTA: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEI N. 9.032/95. DECISÃO DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURADO O DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Para caracterização da contrariedade à súmula vinculante n. 10, do Supremo Tribunal Federal, é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a Constituição. 3. O Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade ou afastou a incidência dos arts. 273, § 2º, e 475-o, do Código de Processo Civil e do art. 115, da Lei n. 8.213/91, restringindo-se a considerá-los inaplicáveis ao caso. 4. Reclamação julgada improcedente.
     É, portanto, inviável a presente reclamação sob essa perspectiva. 
    Por outro lado, os demais parâmetros invocados na presente reclamação são as decisões proferidas nos julgamentos da ADI 4511 (Rel. Min. EDSON FACHIN), na qual esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 3.383/2004; da ADI 2529 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em que infirmada a constitucionalidade da Lei 13.133/2001, do Estado do Paraná, que instituiu o Programa de Incentivo à Cultura, vinculando parte da receita do ICMS ao Fundo Estadual de Cultura; da ADI 1750 (Rel. Min. EROS GRAU), em que se declarou a inconstitucionalidade da vinculação do (...) IPVA, contida na LC 26/97 do Distrito Federal; da ADI 2848 (Rel. Min. ILMAR GALVÃO), na qual resultou extinta a liminar deferida para suspender a eficácia da Lei 8.293/2003 do Estado do Rio Grande do Norte; e da ADI 1848 (Rel. Min. ILMAR GALVÃO), na qual se declarou inconstitucional a Emenda Constitucional 7/1997 à Constituição Estadual de Rondônia.
    Quanto ao ponto, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima descritos. Eis a ementa do ato apontado como violador dos referidos precedentes desta CORTE: 
    AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional que passa a correr a partir do inadimplemento da obrigação. Inteligência do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OUTROS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, DAÇÃO EM PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. Débito não adimplido. Créditos da dívida ativa municipal que não foram utilizados para o pagamento. Discussão sobre a nulidade do contrato que se esvazia, no tocante a esse quesito. Contrato que, no entanto, se mantêm hígido, no tocante à confissão da dívida pelo município. Valores que foram devidamente empenhados. Legalidade da cobrança. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Inadimplência do Poder Público. Incidência a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art. 397, CC). Precedentes do e. STJ. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O DO RÉU. 
    Da análise do inteiro teor do ato acima referido é possível verificar que (doc. 9, fls. 5/9): 
    A autora cobra créditos referentes aos contratos firmados com o réu nos períodos de 2007 a 2010: Contratos Administrativos n os (i) 237/2007 (Concorrência nº 004/2007, Ordem de Serviço emitida em 4/12/2007); (ii) 002/2009 (Ata de Registro de Preços nº 002/2009 - Concorrência nº 001/2009 - Ordem de Serviços nº 004, 005, 006, 007, 007, 012, todas de 2010); (iii) 279/2010 (Pregão Presencial nº 083/2010; Processo Administrativo nº 7.622/2010); (iv) 334/2010 (Tomada de Preços nº 003/2010 - Ordem de Serviço nº 055/2010); e (v) 393/2010 (Concorrência nº 003/2010; Processo Administrativo nº 8.597/2010) (Cláusula 2.1.), que totalizaram, na época, R$ 6.852.822,41. 
    Todas as despesas foram devidamente empenhadas, conforme documentos, nos termos do art. 58 da Lei 4.320/64: 
    (…)
    Para a quitação da dívida, foi firmado Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios, dação em Pagamento e Outras Avenças (fls. 161/180). 
    Na cláusula II do contrato, o município reconhece sua dívida com o apelante, no valor de R$ 6.852.822,41, atualizado até 23 de novembro de 2011, e descreve todas as notas de empenho relacionadas à dívida. 
    Os valores seriam pagos com créditos da dívida ativa municipal, corporificando títulos recebíveis originados em tributos municipais, cujos fatos geradores se deram em exercícios financeiros passados. 
    O município, nos termos do item 2.1.1, obrigava-se a entregar a totalidade do valor devido até o dia 30/11/2012. 
    Vencido o prazo, a dívida não foi quitada. 
    Assim, em face da não quitação da dívida, não houve qualquer aproveitamento dos créditos da dívida ativa municipal em favor da empresa credora. 
    (…)
    Não se discute a inadimplência do município, fato este admitido nos autos do processo, bem como o cumprimento da obrigação pela autora, que propôs a ação para receber valores devidos. 
    Parecer jurídico emanado do próprio Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura (fls. 443/486), reconhece a legalidade da cobrança. 
    Do quanto exposto, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar parcial provimento a apelação, fez detida análise do contexto fático-probatório constante dos autos de ação de cobrança ajuizada por empresa detentora de crédito em face do Município de Jaguariúna, ora reclamante, não havendo que se falar em afronta ao que decido nos precedentes invocados, os quais tratam de matéria essencialmente diversa (vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa) da veiculada na presente demanda.
    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente